Tribunal: TJDFT
Processo: 0002468-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
2. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações das testemunhas policiais e da vítima, corroboradas pela confissão do réu e pela apreensão do bem em seu poder, formam um acervo suficiente para fundamentar a condenação do apelado pelo crime de receptação.
3. Réu condenado nos termos da denúncia. Pena definitiva fixada, em atenção ao princípio da individualização da pena, bem como atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso ministerial conhecido e provido.